Tribunal: TJMT
Processo: 1014604-34.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014604-34.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (ADVOGADO), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (AGRAVANTE), MARCOS ANTONIO FIGUEIRO - CPF: 713.681.241-00 (AGRAVADO), BRUNO GARCIA DA SILVEIRA - CPF: 015.857.001-42 (ADVOGADO), AMAURI BLANCO GONSALES - CPF: 013.955.881-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE RODRIGO DOS SANTOS SILVA - CPF: 060.501.131-14 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO HENRIQUE PASQUINI MOTTA - CPF: 028.515.871-61 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE PIRES HOMSI - CPF: 003.378.551-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –

DECISÃO QUE ENCERROU A FASE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – OITIVA DE TESTEMUNHA - ROL TAXATIVO – FALTA DE PREVISÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE IMEDIATA RECORRIBILIDADE – HIPÓTESE DE MITIGAÇÃO NÃO VERIFICADA – RECURSO NÃO CONHECIDO

I - Da leitura do rol de incisos do art. 1.015 do CPC, infere-se que o teor da decisão hostilizada não revela a possibilidade de imediata recorribilidade, pelo menos no tocante à interposição do recurso de agravo de instrumento que, como cediço, possui rol taxativo e não prevê a possibilidade insurgência em decorrência de decisão de base que encerrou a fase de instrução do feito.

II - Vale registrar que tal conclusão não seria alterada nem mesmo com o entendimento firmado no julgamento dos Recursos Representativos de Controvérsia de no. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Reparação Por Danos Morais de no 19985-40.2019.811.0055, ajuizada por
MARCOS ANTÔNIO FIGUEIREDO
, encerrou a instrução processual, porém, sem a oitiva do requerido FERNANDO HENRIQUE PASQUINI MOTA.

Para tanto, aduz o agravante que o magistrado singular incorreu em
error in procedendo
, pois encerrou a instrução processual sem ouvir um dos demandados da lide, situação que acaso mantida, acarretará prejuízo para a defesa das partes, em grave violação ao primado da ampla defesa.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

A parte agravada em sede de contrarrazões, suscitou preliminar de inadmissibilidade do recurso e, no mérito, pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

- PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Eminentes pares:

Em sede de preliminar, a parte agravada pugna pela inadmissão do recurso em razão de o teor da decisão censurada não possuir previsão para a interposição do recurso de agravo de instrumento.

De acordo com o novo sistema recursal, são recorríveis por agravo de instrumento apenas as decisões interlocutórias previstas no rol taxativo dos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou em outros casos expressamente referidos em leis esparsas.

A propósito:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Assim, da leitura do rol de incisos do art. 1.015 do CPC, infere-se que o teor da decisão hostilizada não revela a possibilidade de imediata recorribilidade, pelo menos no tocante à interposição do recurso de agravo de instrumento que, como cediço, possui rol taxativo e não prevê a possibilidade insurgência em decorrência de decisão de base que encerrou a fase de instrução do feito.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE.
DECISÃO QUE DECLARA ENCERRADA A INSTRUÇÃO E ABRE O PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO
DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DISPOSTO NO ART. 1.015 DO CPC. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DA IRRESIGNAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento, No 70084603661, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em: 14-04-2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA.
PLEITO DE ESCLARECIMENTOS QUANTO À PERÍCIA REALIZADA NOS AUTOS. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO SINGULAR. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. ROL TAXATIVO DAS DECISÕES SUSCETÍVEIS DE IMPUGNAÇÃO POR AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Segundo a sistemática adotada pelo NCPC, o elenco de decisões suscetíveis de impugnação por agravo de instrumento é restritivo (art. 1.015 do CPC/2015). A decisão que indefere pleito de esclarecimentos relativamente à prova pericial realizada nos autos e encerra a instrução processual não se amolda a nenhuma das hipóteses de cabimento desse recurso previstas no NCPC. Ademais, também não enseja gravame imediato ou prejuízo irreparável à parte recorrente, inexistindo a urgência necessária a legitimar a interposição do agravo de instrumento na espécie, na forma do que decidiu o eg. STJ ao julgar o Tema Repetitivo no 988. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA AMPARADA NO ARTIGO 932, INCISO III, DO CPC/2015. (Agravo de Instrumento, No 70085338283, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em: 01-09-2021)

Ainda, vale registrar que tal conclusão não seria alterada nem mesmo com o entendimento firmado no julgamento dos Recursos Representativos de Controvérsia de no. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT.

É que, segundo a tese firmada na ocasião, a taxatividade das hipóteses de cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento, embora mitigada, permanece incólume nas situações que não envolvem o perecimento de direitos.

Assim, diante do quadro exposto, em que a decisão agravada não desafia qualquer urgência ou perecimento do direito da parte recorrente, verifica-se que o presente recurso não deve passar do juízo de admissibilidade.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021